Tribunal: TJES
Processo: 0004710-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004710-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL e outros
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004710-98.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL, VALDIR RODRIGUES MACIEL

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
trata-se de
habeas corpus

com pedido expresso de liminar impetrado pel
a

advogad
a

Camila Basoni Juste

em benefício de
PATRICIA PINHEIRO MACIEL
e
VALDIR RODRIGUES MACIEL
,
apontando como
suposta
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
0
ª
Vara
Criminal de
Vitória/ES
.

Informa, na inicial d
o

mandamus,
que os pacientes tiveram contra si mandado de prisão preventiva expedido, eis que supostamente descumpriram medida protetiva decretada nos autos de origem.

S
ustenta
que
o mandado vergastado

é
resultante de falsas
provas colhidas pelo juízo impetrado, tecendo, nesse ponto, diversos argumentos envolvendo o mérito da demanda.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência
“
determinando a imediata revogação da prisão preventiva dos pacientes decretada nos autos do processo de n° 0009402-68.2022.8.08.0024”
(sic)
, bem como para que
“não seja
m
expedido
s
quaisquer mandados de prisão e ou outras medidas cautelares de monitoramento eletrônico, em razão das cautelares do processo de n° 0002732-14.2022.8.08.0024.”
(sic).
No mérito, pela ratificação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
.

Liminar
d
eferida
pela E. Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira
em sede de plantão judicia
l
(Id nº 4048474)
.

R
equisitei informações
por meio do De
spacho constante no
Id nº
40
48474
.

Informações prestadas
pela autoridade coatora

(Id n° 417
9897
).

Parecer Ministerial r
egistrado no
Id nº 4
204131
, de la
vra d
o
Ilustre
Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
, opinando pela p
rejudicialidade da ordem
.

Pois bem.

D
e início,
passo à análise dos argumentos relacionados à
suposta
inexistência de embasamento fático
para o d
ecreto de prisão preventiva
.

Relembro,
desde já,
que
o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento de matéria fática,
o que torna inviável o exame acurado de tais fundamentos.

Ne
sta exígua via mandamental c
abe
apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal,
n
ão se
ndo

adequado
t
ratar de
matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
e
sse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Ademais, a análise do processado me faz crer que há indícios mínimos para a restrição da liberdade dos pacientes, mormente se levado em consideração que foram denunciados por suposta prática do delito previsto no artigo 147-A, §1º, inciso II e artigo 330, todos do Código Penal Brasileiro. A exordial acusatória foi recebida no dia 15 de setembro do passado ano pelo juízo apontado como coator.

Na oportunidade, aquele julgador entendeu, ainda, pela decretação da prisão preventiva dos réus,
justificando a medida frente ao desrespeito das medidas cautelares anteriormente decretadas
.

Em razão disso
encontra-se suficientemente fundamentad
o

o
decisum
guerreado
, eis que o posicionamento nele externado encontra-se respaldado na jurisprudência deste E. Tribunal. Segue julgado:

EMENTA HABEAS CORPUS AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.
1.
(...)
2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 4.
(...)
. 5. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Sendo assim
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
casso a liminar anteriormente deferida pela E. Desembargadora plantonista e

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004710-98.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL, VALDIR RODRIGUES MACIEL

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 147-A, §1º, INCISO II E ARTIGO 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
–
NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –
AUS
ÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA

–
ORDEM DENEGADA.

1
.
E
sta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.
Não se mostra
adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.
N
ão há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levad
o
em consideração
o descumprimento anterior, por parte dos pacientes, de medidas cautelares anteriormente decretadas
.

3
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.